Tribunal: TJBA
Processo: 8003366-84.2021.8.05.0154
Classe: Apelação
Relator(a): RAIMUNDO NONATO BORGES BRAGA
Órgão julgador: RAIMUNDO NONATO BORGES BRAGA
Órgão colegiado: SEGUNDA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-10-09
Data de publicação: 2025-10-09

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Segunda Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8003366-84.2021.8.05.0154

Órgão Julgador
:
Segunda Câmara Cível

APELANTE: RODRIGO FELIX DA CUNHA

Advogado(s)
:
EDUARDO SANTOS LUCCHESE, CLAUDIA REGINA MOSSINI, THIAGO DA SILVA SANTOS, ROGERIS PEDRAZZI

APELADO: S & E PATRIMONIAL LTDA

Advogado(s)
:
AILTON BARBOSA DE ASSIS JUNIOR, ANANDA JORGE MATTOS

ACORDÃO

DIREITO PROCESSUAL CIVIL E CONSUMIDOR. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NA APELAÇÃO CÍVEL. ALEGAÇÃO DE JULGAMENTO ULTRA PETITA E ERRO MATERIAL. RESTITUIÇÃO EM DOBRO. INEXISTÊNCIA DE VÍCIOS. INTUITO DE REDISCUSSÃO. EMBARGOS REJEITADOS.

I. CASO EM EXAME
1 - Embargos de declaração opostos contra acórdão que acolheu parcialmente os aclaratórios anteriores. A parte embargante alega a ocorrência de erro material e julgamento
ultra petita
, sustentando que o Colegiado determinou a restituição em dobro sem pedido expresso na inicial, violando o princípio da congruência, além de defender a legalidade das cobranças e ausência de má-fé.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2 - A questão em discussão consiste em saber se há erro material, julgamento
ultra petita
ou outros vícios no acórdão que justifiquem a revisão da determinação de restituição em dobro de valores cobrados indevidamente.

III. RAZÕES DE DECIDIR
3 - O acórdão embargado não padece de vícios, tendo fundamentado expressamente que a sanção civil de restituição em dobro decorre da aplicação do art. 42, parágrafo único, do CDC, diante da cobrança indevida, independentemente de pedido expresso ou da natureza do elemento volitivo (má-fé), conforme entendimento do STJ (EAREsp 676.608). 4 - A via dos embargos de declaração não se presta à rediscussão de mérito ou à reforma do julgado por mero inconformismo da parte. 5 - Advertência quanto à possibilidade de aplicação de multa por embargos protelatórios em caso de reiteração (CPC, art. 1.026, § 2º).

IV. DISPOSITIVO
6 - Embargos de declaração rejeitados.

Dispositivos relevantes citados
: CPC, arts. 1.022 e 1.026, § 2º; CDC, art. 42, parágrafo único.
Jurisprudência relevante citada
: STJ, EAREsp 676.608.

Vistos, relatados e discutidos estes autos da(o)
APELAÇÃO CÍVEL n. 8132935-44.2023.8.05.0001
, sendo parte(s) Apelante
BANCO GMAC S.A.
e parte(s) Apelada
AMANDA PASSOS ANDRADE
,

ACORDAM
os Desembargadores integrantes da Segunda Câmara Cível do Tribunal de Justiça da Bahia, à unanimidade de votos, em
REJEITAR OS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
, nos termos do voto do Relator.

Sala de Sessões,

Presidente

Des. Raimundo Nonato Borges Braga

Relator

Procurador de Justiça